Tribunal: TJSP
Processo: 2137661-89.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Miguel Marques e Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000565015
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2137661-89.2020.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que é paciente REINAN
COELHO SILVA e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO
PAULO, é impetrado MMJD DA VARA PLANTÃO - SANTO ANDRÉ - FORO
PLANTÃO - 03a CJ - SANTO ANDRÉ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL MARQUES E
SILVA (Presidente), FERNANDO TORRES GARCIA E HERMANN HERSCHANDER.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2137661-89.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 41.643
HC No 2137661-89.2020.8.26.0000 Santo André
IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
PACIENTE: REINAN COELHO SILVA
HABEAS CORPUS Furto Revogação da prisão
preventiva
Impossibilidade
Presença dos
requisitos ensejadores da segregação cautelar

Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar,
impetrado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo em favor de
REINAN COELHO SILVA, alegando que este sofre constrangimento ilegal
por parte do MM. Juízo de Direito da Vara de Plantão da Comarca de Santo
André, fundado em mantê-lo cautelarmente segregado.
Alega a impetrante, em síntese, a ausência dos
requisitos autorizadores da custódia cautelar, bem como que há ausência de
fundamentação idônea, sendo a medida desproporcional. Sustenta que não
houve pedido de decretação da prisão preventiva pelo parquet. Argui a
atipicidade material da conduta. Aduz, ainda, a presença de circunstâncias
pessoais favoráveis pelo paciente, além da situação trazida pela pandemia de
COVID-19.
Postula a concessão da liminar, e a posterior
confirmação dessa, para que seja revogada a prisão preventiva, com a imediata
expedição do alvará de soltura em favor do paciente. Subsidiariamente, requer o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2137661-89.2020.8.26.0000 -Voto no
3
trancamento da ação penal.
A liminar foi indeferida (fls. 36). Dispensadas as
informações da autoridade impetrada, opinou a douta Procuradoria Geral de
Justiça pela denegação da ordem (fls. 43/46). Não houve oposição ao
julgamento virtual.
É o relatório.
Segundo consta, o paciente foi denunciado como
incurso no art. 155, caput, do Código Penal (fls. 49), tendo sido a sua prisão
em flagrante convertida em preventiva (fls. 34).
Em que pesem os argumentos dispendidos, a ordem
deve ser denegada.
Com efeito, não se vislumbrou nesta instância o
apontado constrangimento ilegal, porquanto a decisão à fls. 33/34, que
converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, reveste-se de
fundamentação legítima, pautada pelos termos do art. 93, IX, da Constituição
Federal, com substrato nos indícios de autoria, prova da materialidade e
gravidade do delito, não estando o Magistrado adstrito ao requerimento do
órgão acusador.
De acordo com a referida decisão:
“Ademais, há provas da materialidade do crime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2137661-89.2020.8.26.0000 -Voto no
4
(auto de exibição e apreensão de fl. 07) e indícios de autoria,
consubstanciados nas declarações das testemunhas presenciais de fls. 02 e
03, além do interrogatório do indiciado a fl. 04.[...]
No caso dos autos, embora se trate de custodiado
ainda primário e crime que, em abstrato, possui pena não tão elevada, é
preciso não olvidar que esta é a terceira prisão em flagrante do custodiado
em pouco mais de um mês: o primeiro fato em 03/05/2020, com alvará de
soltura cumprido em 05/05/2020 e o segundo fato em 20/05/2020, tendo sido
solto em 08/06/2020. Estando nove dias em liberdade, cá está o indiciado
novamente preso, novamente pela prática do crime de furto qualificado.
Não se ignora que delitos de furto, notadamente
como no caso dos autos, para uso de “crack”, são frutos da miséria social e
da decadência causada pela disseminação de drogas e pela acentuada
desigualdade em nosso país. O Poder Judiciário está atento a tais
circunstâncias.
Todavia, o terceiro flagrante em tão pouco tempo,
juridicamente, não deixa alternativa no caso em tela senão a decretação da
prisão preventiva, lamentavelmente. Isso porque a contemporânea e intensa
reiteração criminosa, por mais que seja decorrente da situação de
vulnerabilidade social, revela o perigo que a liberdade do custodiado
representa para a ordem pública e a insuficiência das demais cautelares”
(fls. 33/34).
Tais motivos são plenamente aptos a justificar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2137661-89.2020.8.26.0000 -Voto no
5
prisão com vistas à garantia da ordem pública, conveniência da instrução
criminal e segurança da futura aplicação da lei penal.
Outrossim, é certo que a legislação atual permite a
liberdade provisória, inclusive, para crime havido como hediondo, tendo a
Lei no 12.403/2011 introduzido novas medidas cautelares alternativas à prisão
em nosso ordenamento jurídico.
Todavia, no presente caso, o paciente não faz jus à
liberdade provisória pura e simples, bem como à soltura mediante a
imposição de medidas alternativas, tampouco à concessão da prisão
domiciliar, uma vez que a custódia se mostra necessária.
Além disso, a presença de circunstâncias pessoais
favoráveis é insuficiente para a concessão da liberdade provisória, sendo
cediço que “primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência
fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada,
caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que
autorizem a decretação da medida extrema” (STJ, RHC 123.404/MG, Rel.
Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 05/03/2020).
Ademais, embora a situação decorrente da pandemia
de COVID-19 deva ser sopesada, não constitui, por si só, razão suficiente
para afastar a segregação quando esta se mostra necessária, não se podendo
ignorar o direito da coletividade à paz social, sendo certo que as Varas das
Execuções Criminais e a Administração Penitenciária vêm tomando as
medidas necessárias para diminuir o risco de contágio, ao qual toda a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2137661-89.2020.8.26.0000 -Voto no
6
sociedade está exposta.
Com relação à alegação de atipicidade da conduta,
não se verifica que a lesão ao bem jurídico tenha sido mínima, mormente em
razão dos transtornos que tal crime ocasiona à sociedade, sendo que o
paciente, “mediante emprego de um alicate e faca, cortou e subtraiu 20
metros de fio condutor de energia elétrica” (fls. 48).
No mais, ainda que tecnicamente primário, a
reiteração delitiva torna inaplicável o princípio da insignificância.
Nesse sentido, cite-se:
“A reiteração delitiva, por denotar a maior
reprovabilidade da conduta incriminada, deve ser considerada para fins de
aplicação do princípio da insignificância, mormente porque referida
excludente de tipicidade não pode servir como elemento gerador de
impunidade” (STJ, REsp 1728402/PR, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta
Turma, julgado em 23/10/2018).
Por
fim,
frise-se
que
o
presente
remédio
constitucional, pelo seu âmbito restrito e rito sumaríssimo, não é meio
adequado para o exame aprofundado de provas, e que somente no caso de
eventual prolação de sentença condenatória é que poderá ser analisada a
possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de
direitos, a concessão de sursis e o regime inicial de cumprimento da pena,
tendo em vista as condições pessoais do réu e a quantidade da pena aplicada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2137661-89.2020.8.26.0000 -Voto no
7
Posto isto, denega-se a ordem de habeas corpus.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator